Tribunal: TJSP
Processo: 1000048-69.2024.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – APLICATIVO DE TRANSPORTE PRIVADO DE PASSAGEIROS ("UBER") – AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELO DA RÉ – Autor que se insurge contra o descredenciamento da plataforma de transporte privado de passageiros mantida pela ré – Contexto probatório dos autos que indica que a rescisão foi imotivada e, portanto,

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – APLICATIVO DE TRANSPORTE PRIVADO DE PASSAGEIROS ("UBER") – AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELO DA RÉ – Autor que se insurge contra o descredenciamento da plataforma de transporte privado de passageiros mantida pela ré – Contexto probatório dos autos que indica que a rescisão foi imotivada e, portanto, injusta – Requerida que, embora afirme ter o autor praticado ato fraudulento, ao manter múltiplas contas ativas, não trouxe provas aptas a amparar tal assertiva – Boa-fé e função social do contrato que devem ser observados – Ausência, ainda, de oportunidade para que o requerente pudesse ter ciência do ato que lhe estava sendo imputado e apresentar defesa – Dano moral configurado – Bloqueio imotivado que traz frustração de justas expectativas e gera insegurança quanto ao futuro do trabalho do motorista – Indenização fixada em valor adequado (R$ 5.000,00) – Sentença mantida – Recurso improvido.